Tribunal: STF
Processo: RE 638360
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM DECISÕES MONOCRÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.
    Vistos etc.
    1. Contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, mediante o qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a Globo Comunicação e Participações S.A.
    2. A Segunda Turma, em sede de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática do relator que negou seguimento ao apelo, ao fundamento da ausência de divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte. O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “Agravos regimentais em recursos extraordinários. Recursos submetidos ao regime do CPC/73. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. e outros. Intempestividade. Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A e outros. Direito Constitucional. Liberdade de imprensa. Divulgação de conversas gravadas obtidas por meio de interceptação telefônica. Suposta colisão entre a garantia da liberdade de expressão e comunicação e o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. Impossibilidade. 
    1. Infoglobo Comunicações Ltda. não observou o prazo cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quando da interposição de seu agravo. 
    2. Possibilidade de empresa jornalística publicar conversas telefônicas interceptadas e gravadas clandestinamente por terceiros, as quais foram mantidas entre o agravado e outras pessoas, a cujo conteúdo a empresa teve acesso. 
    3. A liberdade de informação jornalística se justifica em razão do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial, ao direito de ser informado, desempenhando a referida garantia uma função social ímpar, motivo pelo qual deve ser exercitada de forma livre e desembaraçada. 
    4. Muito embora nossa Magna Carta traga garantias assecuratórias da liberdade de informação jornalística, ela elenca também as balizas ao exercício dessa liberdade, no § 1º do art. 220, que enumera as normas prescritas no próprio texto constitucional, no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV (livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato; direito de resposta; possibilidade de indenização por dano à imagem; respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas; livre exercício de trabalho, ofício ou profissão; direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional).
    5. Consignou-se, no acórdão recorrido, que a informação em questão, objeto do pedido de impedimento de divulgação, foi obtida mediante a prática de ilícito penal, por interceptação telefônica sem autorização dos interlocutores, em flagrante desrespeito ao direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas. Vê-se, portanto, que não se trata de hipótese habitual de confronto entre liberdade de informação e direitos da personalidade. 
    6. O controle judicial perpetrado na origem não constituiu censura prévia à informação, mas apenas garantiu que fosse assegurado o sigilo das comunicações telefônicas, uma vez verificada ofensa à liberdade de comunicação alheia. Assim, o cerne da questão posta nos autos não está concentrado na proibição de divulgação das informações e na liberdade de imprensa, bem como na inviolabilidade à intimidade, mas sim na ilicitude perpetrada quando da obtenção do produto objeto da notícia. 
    7. A liberdade de informação jornalística não legitima a utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. 
    8. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. do qual não se conhece. 
    9. Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A ao qual se nega provimento.”
    3. A embargante alega que o decisum embargado diverge do julgamento da ADPF 130, Rel. Ayres Britto, DJe 06.9.2009, pelo Plenário, e das Reclamações Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2018, e Rcl 28.747, Rel. Min Alexandre de Moraes, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.5.2018, pela 1ª Turma desta Suprema Corte, quanto à aplicação dos arts. 5º, X e XII, e 220, caput, da Constituição da República. 
    4. Sustenta, em síntese, que:
    “Ao julgar a ADPF nº 130, este Tribunal reforçou a posição privilegiada das liberdades de expressão e de imprensa no ordenamento jurídico, consignando na ementa daquela ação que ‘Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras’.”
    “No caso dos autos, a recorrente apenas exerceu regularmente o seu ofício, e cumpriu sua missão constitucional de concretizar o direito da cidadania à informação, não havendo que se cogitar de situação excepcional a justificar a restrição das liberdades de expressão, de imprensa e do direito de informar. Consoante já foi destacado por este e. STF no julgamento da ADPF nº 130, ‘a Constituição destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria Sociedade’, sendo o papel fiscalizador do exercício do poder político uma de suas funções mais proeminentes.”
    “Ao contrário do acórdão embargado (que sustenta que os direitos à informação e à liberdade de expressão não justificariam a divulgação de notícia obtida por meio ilícito, sob pena de constituir-se em incentivo a essa prática delituosa), o acórdão paradigma assevera que a verificação da licitude do meio empregado na obtenção da informação deve recair sobre o jornalista ou empreitado pelo veículo de comunicação. Assim, deve-se averiguar se os jornalistas obtiveram a informação de forma regular e lícita, não podendo tal requisito ser aplicável às suas fontes, cujo sigilo é preservado. Como no presente caso a Embargante apenas recebeu licitamente o material divulgado, sem concorrer com a prática de qualquer ilícito, o entendimento fixado no acórdão paradigma foi contrariado.”
    “Divergência acerca da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para inibir integralmente o dever da imprensa de informar a sociedade.”
    5. Aponta, ainda, como paradigmas: Rcl. nº 16.434, de minha relatoria, j. em 30.4.2020, p. em 5.5.2020; Rcl. nº 18.290-MC, Relator Min. Luiz Fux, j. Em 12.8.2014, p. em 15.8.2014; Rcl. nº 11.292, Relator Min. Joaquim Barbosa, j. 25.02.2011, p. em 4.3.2011, Rcl. nº 18.186, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 8.3.2018, p. em 14.3.2018; e Rcl. nº 18.566, Relator Min. Celso de Mello, j. em 12.11.2018, p. Em 16.11.2018, e Rcl nº 18.638, Rel. Min. Roberto Barroso.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    2. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    3. A embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação – ADPF 130, Rel. Ayres Britto, DJe 06.9.2009, Plenário, Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2018, e Rcl 28.747, Rel. Min Alexandre de Moraes, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.5.2018 –, não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a “possibilidade de empresa jornalística publicar conversas telefônicas interceptadas e gravadas clandestinamente por terceiros, as quais foram mantidas entre o agravado e outras pessoas, a cujo conteúdo a empresa teve acesso” (Item 2 da ementa).
    4. Com efeito, ao exame da ADPF 130, esta Suprema Corte declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenha nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. 
    5. No caso em análise, consoante consignado no acórdão embargado, “o cerne da questão posta nos autos não está concentrado na proibição de divulgação das informações e na liberdade de imprensa, bem como na inviolabilidade à intimidade, mas sim na ilicitude perpetrada quando da obtenção do produto objeto da notícia”. 
    Nesse contexto, não tendo a ADPF 130 analisado a controvérsia sob o prisma da licitude dos meios empregados para a obtenção da matéria a ser noticiada, não há falar em divergência entre acórdãos embargado e paradigma.
    6. Igualmente inexistente divergência com a Rcl 28.747, Rel. Min Alexandre de Moraes, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.5.2018, na medida em que o paradigma não versa sobre a licitude, ou ilicitude, dos meios empregados para a obtenção da matéria a ser noticiada, mas sim, sobre a retirada de “reportagens em que criticava os vazamentos de informações sigilosas à imprensa, ocorridos no âmbito da Operação Lava Jato” (fl. 20, vol. 32).
    7. Também não há falar em divergência com o pronunciamento da Primeira Turma no julgamento da Rcl 22.328-AGR, uma vez que, no paradigma, o Ministro Roberto Barroso, Relator, expressamente indicou a excepcional possibilidade de controle pelo Poder Judiciário em caso de prática de ilícito penal na coleta da informação que se pretende divulgar. Por elucidativo, colho o seguinte trecho:
    “[...]
    18. Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam incidência ao caso; (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes; (iii) e, por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza a vontade constitucional. Idealmente, a ponderação deve procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da proporcionalidade ou razoabilidade.
    19. No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma. 
    […]
    24. A propósito do critério (ii) – licitude do meio empregado na obtenção da informação –, ressalte-se que o conhecimento acerca do fato que se pretende divulgar tem de ter sido obtido por meios admitidos pelo direito. A Constituição, da mesma forma que veda a utilização, em juízo, de provas obtidas por meios ilícitos, também interdita a divulgação de notícias às quais se teve acesso mediante cometimento de um crime. Se o jornalista ou alguém empreitado pelo veículo de comunicação realizou, por exemplo, uma interceptação telefônica clandestina, invadiu domicílio, violou o segredo de justiça em um processo de família ou obteve uma informação mediante tortura ou grave ameaça, sua divulgação, em princípio, não será legítima.”
    Verifica-se, assim, que o entendimento adotado no acórdão recorrido converge para o sentido assinalado no acórdão embargado, razão pela qual inexistente a apontada divergência. 
    8. Ressalto que a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorre na espécie, consoante acima demonstrado. Assim, ante a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e embargado, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, conforme os arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1199529 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. VALIDADE E EFICÁCIA CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1179661 ED-AgR-ED-EDv-ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2020).
    9. No que diz com a apontada divergência com “a Rcl. nº 16.434, Relatora Min. Rosa Weber, j. em 30/04/2020, p. em 05/05/2020; Rcl. nº 18.290-MC, Relator Min. Luiz Fux, j. Em 12/08/2014, p. em 15/08/2014; Rcl. nº 11.292, Relator Min. Joaquim Barbosa, j. 25/02/2011, p. em 04/03/2011, Rcl. nº 18.186, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2018, p. em 14/03/2018; e Rcl. nº 18.566, Relator Min. Celso de Mello, j. em 12/11/2018, p. em 16/11/2018” e a Rcl nº 18.638, Rel. Min. Roberto Barroso, verifico que os julgados trazidos à colação não provêm de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, mas tratam-se de decisões monocráticas dos relatores, não constituindo um acórdão. 
    Nos termos do exigido no art. 1.043, I e III, do CPC/2015, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o paradigma apontado for decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1079683 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06.02.2019 PUBLIC 07.02.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 543.652 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2018).
    10. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora